Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Violência doméstica. Dúvida razoável acerca da autoria. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição cabível. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação, especificamente acerca da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. Existindo dúvida razoável acerca da autoria das mensagens enviadas à vítima através de rede social, durante a vigência de medidas protetivas de urgência e com teor de ameaça, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1897196, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024.